Tribunal: TCU
Processo: 023.176/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 42000157200600257, firmado com o/a MINISTERIO DA CULTURA, Siafi/Siconv 582558, função null, que teve como objeto Construção do Centro Cultural de Estrela/RS, visando integrar a cultura da região por meio do desenvolvimento de atividades como teatro, cinema, dança, debates e palestras, dentre outras. (no da TCE no sistema: 661/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 7627/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso I, alínea "a", 208, 212, e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012, em excluir a Sra. Irene Terezinha Heim Veloso da Silveira da presente relação processual, em arquivar as contas, sem julgamento de mérito, em relação ao Sr. Celso Brönstrup, ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e em julgar as contas do Município de Estrela/RS e do Sr. Carlos Rafael Mallmann regulares com ressalva, dando-lhes quitação e promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Ministério da Cultura e aos responsáveis, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 023.176/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Rafael Mallmann (XXX.199.710-XX); Celso Bronstrup (XXX.804.310-XX, falecido); Irene Terezinha Heim Veloso da Silveira (XXX.009.910-XX); e Município de Estrela/RS (87.246.120/0001-51). 1.2. Entidade: Município de Estrela/RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rodolfo Bisleri Agostini (105577/OAB-RS) e Josi Kafer Sulzbach (96706/OAB-RS), representando Prefeitura Municipal de Estrela - RS; Mariza Casagrande Bronstrup, representando Celso Bronstrup; Tiago Goulart Vargas (89640/OAB-RS), representando Mariza Casagrande Bronstrup; Rodolfo Bisleri Agostini (105577/OAB-RS), representando Elmar Andre Schneider. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.